Tribunal: TJPA
Processo: 0004450-52.2017.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004450-52.2017.8.14.0057

APELANTE: JEAN DE ALMEIDA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar, parcial, provimento ao recurso apelação, excluindo, de ofício, a agravante da reincidência e fixando como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004450-52.2017.8.14.0057

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ

APELANTE: JEAN DE ALMEIDA FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Jean de Almeida Ferreira
, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, imputando a ele a prática da conduta delitiva disposta no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Na peça acusatória (Id.

6493818 - Págs. 2 a 4), consta,
ipsis litteris
:

(...) No dia 13 de julho de 2017, uma guarnição da Polícia Militar foi informada que havia dois homens em atitudes suspeitas, que transitavam na rua Dr. Rayol, tendo os policiais se dirigido até o local, onde encontrou os dois homens as proximidades da antiga DEPOL do município. Ao abordarem os dois indivíduos, constataram que se que se tratava de JEAN DE ALMEIDA FERREIRA, ora denunciada e ALESSANDRI DA SILVA GOMES, que depois foi constado ser adolescente.

Em revista pessoal realizada pela polícia, foi encontrado em poder de JEAN um revólver calibre 22, cor prata.

Houve o recebimento da denúncia (Id. 6493827 - Pág. 1).

Devidamente citado (Id. 6493828 - Págs. 1 a 2), o apelante apresentou sua defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (Id.

6493830 - Págs. 1 a 2).

Sobreveio a audiência de instrução (Id. 6493831 – Págs. 6 a 10), na qual foi ouvida uma testemunha de acusação e procedida a oitiva do acusado.

As partes ofereceram memoriais (Id.

6493833 - Págs. 1 a 2 e 7 a 9).

Ao sentenciar (Id.

6493834 - Págs. 1 a 6), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenado o ora apelante pela prática do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003
, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 (cem)
dias multa, cada um estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato.

O condenado apresentou recurso de apelação (Id. 6493836 - Pág. 1).

Nas razões recursais (Id. 6493836 - Págs. 2 a 8), pugnou-se pelo redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal e modificação do regime inicial de cumprimento para o aberto.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Ids. 6493836 - Págs. 18 a 22 e 6493837 - Págs. 1 a 2).

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 6493837 - Pág. 6).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e desprovimento do recurso (Id.

6493837 - Págs. 12 a 16).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 09/05/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DOSIMETRIA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

6493834 - Págs. 4 a 5
):

Passo à dosimetria das penas com base nos artigos 59 e 68 do CP, fazendo-o fundamentadamente para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

a) Culpabilidade do Réu: é grave, vez que não há dúvidas nos autos sobre a consciência da ilicitude da conduta;

b) Antecedentes do Réu: Conforme Certidão de Antecedentes Criminais (fl. 42 e verso), o réu registra várias ações penais em seu nome, sejam elas: Processo nº 0002767- 14.2016.8.14.0057 (Crime de Roubo Qualificado); Processo nº 0004624-66.2014.8.14.0057 (Crime de Receptação); Processo nº 0005106-14.2014.8.14.0057 (Crime de Tráfico de Drogas) e; Processo nº 0000941-50.2016.8.14.0057 (Crime de Roubo Qualificado), neste último tendo sido inclusive condenado anteriormente, revelando ser de maus antecedentes;

c) Conduta Social: não constam informações sobre o acusado;

d) Personalidade do Agente: desfavorável, visto que demonstrou ter personalidade incompatível com os valores comuns adotados pela sociedade;

e) Motivos do Crime: Injustificável, tendo o réu inclusive tentado escoimar sua responsabilidade, atribuindo o crime ao adolescente que estava consigo;

f) Consequências do Crime: não foram graves, tendo em vista que a equipe policial agiu antes que qualquer mal pudesse ter sido deflagrado com o uso da arma de fogo;

g) Circunstâncias do Crime: encontram-se relatadas nos autos, porém, sempre são desastrosas e inerentes ao crime da espécie, sendo, portanto, desfavoráveis.

Feita a análise supra, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da lei nº 10.826/2003), em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (Índice da Inflação) quando do efetivo pagamento. Verifico a causa agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), vez que o acusado praticou novo crime, depois do trânsito em julgado da sentença que o condenou por crime anterior, conforme verifico pelo item 1 de sua Certidão de Antecedentes Criminais, à fl. 42 e verso dos autos. Pela reincidência, aumento a pena em 06 (seis) meses, passando-a para 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há causa atenuante.

Não há causa de aumento de pena.

Portanto, torno a pena do réu JEAN DE ALMEIDA FERREIRA pelo crime previsto no art. 12 da lei nº 10.826/2003, DEFINITIVA em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (Índice da Inflação) quando do efetivo pagamento. Incabível qualquer substituição. Deixo de subtrair o tempo de prisão para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, pois não se trata de prisão provisória, mas de cumprimento de pena por crime praticado anteriormente. DO REGIME APLICADO: Embora o réu tenha sido condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, o que em tese, lhe ensejaria o cumprimento de pena inicialmente em regime aberto, sendo o condenado JEAN DE ALMEIDA FERREIA reincidente, o regime inicial para esse quantum de pena, será o fechado, uma vez que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, FECHADO, não lhe merecendo a guarida da Súmula 269-STJ, a qual elucida ser admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

(...)

<sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, cinco: culpabilidade, antecedente, personalidade, motivo e circunstâncias do delito. No entanto,
data máxima vênia
, observo que muitos deles possuem motivações inidôneas carecendo de reparos.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A
c
ulpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência de elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não do delito. No caso, observo que foi exarada fundamentação inidônea, visto que se limitou a dizer que a conduta do acusado “é grave”, sem explanar tal acuidade, fazendo, ainda, alusão a elemento da culpabilidade (potencial conhecimento da ilicitude), sendo, por conseguinte, inapta a negativar a pena base.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.

ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso, o fato do réu conhecer a natureza ilícita da conduta não constituiu motivação concreta para a elevação da básica a título de culpabilidade.

(...)

(HC 556.481/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. ILEGALIDADES FLAGRANTES. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGAS. ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. VIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Nos casos de manifesto constrangimento ilegal no ato judicial impugnado, essa Corte Superior admite a análise dos fundamentos da impetração, para a concessão de habeas corpus, ainda que a condenação criminal tenha transitado em julgado anteriormente.

2.
Afirmações genéricas como "culpabilidade exacerbada" e "personalidade malformada", sem a menção de elementos concretos extraídos dos autos, não constituem fundamentação idônea para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e exasperar a pena-base.

(...)

(AgRg no HC 635.995/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 03/08/2021) (grifei)

Quanto aos
antecedentes
–

referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) - em que pese a sentenciante ter apontado quatro processos nos quais o recorrente teria maus antecedentes. Em análise da certidão de antecedentes de Id. 6493834-Pág. 7 a 9, em conjunto com os sistemas Libra e PJE, observei que somente no processo de nº 0000941-50.2016.8.14.0057, consta sentença condenatória transitada em julgado (ocorrido em 06/10/17, posterior ao presente fato), motivo pelo qual
mantenho o presente vetor negativado
.

Destaco que nos demais processo apontados pelo juízo
a quo
, dois o apelante foi absolvido (nº 0005106-14.2014.8.14.0057 e 0002767-14.2016.8.14.00057) e no outro (nº 0004624-66.2014.8.14.0057) foi extinta sua punibilidade.

Com relação aos vetores da
personalidade
(a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo) e dos
motivos
(influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito) observo que
foi utilizado fundamento genérico, logo inidôneo.

Para mais fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
No caso, a pena-base do agravado foi exasperada em 6 anos pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, dos motivos do crime e consequências do crime.

Entretanto, o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. Acerca da culpabilidade, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada e intensa.

Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie.

Ademais, registra-se que o fato do crime ter sido praticado em contexto de disputa pelo comando do tráfico de drogas na região, mencionado pelo agravante, já foi sopesado na análise desfavorável dos motivos do crime.

3. A desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos - relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. -, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente.

4.
No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar, de forma genérica, que o modo de agir do réu demonstra uma personalidade voltada para o delito, violenta, agressiva e fria, porém não indicaram elementos concretos aptos a desqualificar a vetorial personalidade do agente, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais.
Na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho.

5. Já com relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, destacou-se "a comoção social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira", porém, tais fundamentos são genéricos e inerentes ao tipo penal de homicídio, de modo que não se revelam idôneos para a exasperação da pena-base.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 629.109/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (grifei)

Não havendo elementos aptos a sobrepesarem tais circunstância, valoro-as como
neutras
.

Quanto às
circunstâncias
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
In casu
, a magistrada utilizou-se fundamento inerente ao tipo, de forma genérica, portanto, inadequado.

Assim,
neutralizo a presente circunstância
.

Ante à permanência de uma circunstância judicial desfavoráveis, fixo a pena base em
2 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 deste e. Tribunal de Justiça.

No que tange à segunda fase, foi reconhecida a reincidência relativa o processo nº 000673604.2018.8.14.0401. No entanto, em análise do sistema SEEU, verifiquei que tal feito diz respeito à execução provisória da condenação ora impugnada e da execução definitiva dos autos nº
0000941-50.2016.8.14.0057, utilizado como maus antecedentes na primeira fase.

Dessa maneira e ante a inexistência de condenações transitadas em julgado antes da data do presente fato (13/07/17), de ofício, excluo a agravante aplicada.

Diante da ausência de atenuantes e agravantes, preservo a pena intermediária em
2 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou diminuição. Assim, torno definitiva a pena de
2 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Considerando o montante da pena privativa de liberdade após a reforma e os maus antecedentes do recorrente, modifico, de ofício, o
regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto,
com fulcro
no artigo 33, §2º, alíneas “b” e “c” e §3º do Código Penal.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. COMUTAÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR PENA DE DETENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. O Recorrente possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que sua pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Assim, verificada a existência de circunstância judicial negativa, revela-se idônea a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena final imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 33, §3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal e da Súmula n. 440/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1805975/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)

De igual modo, inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação,
excluindo, de ofício, a agravante da reincidência e fixando o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

É o voto.

Belém, 08/06/2022